Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. FALECIMENTO DO USUÁRIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM AMBIANTE VIRTUAL (ICLOUD). PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE SENHA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES SALVAS PELA FALECIDA USUÁRIA. AÇÃO PROPOSTA PELA ÚNICA HERDEIRA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE SENHA DE ACESSO AOS DISPOSITIVOS MÓVEIS. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA VIABILIZAR O ACESSO. RECUSA INDEVIDA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE E-MAIL PARA VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA DO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO VIRTUAL. MEDIDA A SER ADOTADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Os bens digitais são constituídos de informações e dados mantidos em ambiente virtual ou salvos em dispositivos móveis, podendo ou não ostentar valor econômico.
1.2. Os bens digitais, por se incorporarem ao patrimônio jurídico da pessoa, indicam a relevância da discussão a respeito da sua destinação, em caso de falecimento dos seu titular.
2. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), estabelece que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, dentre outras hipóteses, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (artigo 7o, inciso IV)
3. Reconhecido o direito da autora ao desbloqueio de dispositivos móveis e ao acesso a dados mantidos pela sua falecida filha em serviço de armazenamento virtual (iCloud) com a finalidade de viabilizar o acesso às informações de valor sentimental, a exemplo de fotos, vídeos e conversas, deve a fabricante disponibilizar os meios para viabilizar o cumprimento das obrigações impostas.
3.1. Na impossibilidade de fornecimento da senha cadastrada pela falecida usuária dos dispositivos móveis, deve a fabricante disponibilizar outros meios para viabilizar o acesso da autora aos dados e informações armazenados nos aparelhos.
4. A indicação de um endereço de e-mail válido e ativo e que ainda não esteja vinculado a um ID Apple somente poderá ser exigida por ocasião do cumprimento de sentença, de forma a possibilitar a transferência da titularidade da conta mantida no serviço de armazenamento virtual (iCloud).
5. Tem-se por inviabilizada a extensão do prazo para cumprimento das obrigações impostas na sentença, quando não houver indicação de motivo relevante para a adoção de tal medida.
6. Constatado, no caso concreto, que a ré ofertou resistência ao acolhimento do pedido deduzido na inicial, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.